Tribunal: TJMT
Processo: 1003236-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003236-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ANTONIO WALLAS DE ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 013.034.242-40 (PACIENTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), ARINALDO VIEIRA FILHO - CPF: 004.893.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA - CPF: 272.039.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - VARIEDADE DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – REINCIDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

A reincidência evidencia maior envolvimento do acusado com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Antônio Wallas de Almeida Gouveia
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, uma vez que a denúncia sequer descreve qualquer conduta criminosa por ele praticada, tendo a acusação sido embasada em declarações de terceiro que não foi nem arrolado como testemunha.

Aduz que prevaleceu nos autos o princípio do “
prender para depois investigar
”, que é rechaçado pela jurisprudência, bem como defende que a reincidência, por si só, não justifica a negativa de revogação do decreto prisional, quando a decisão está desprovida de fundamentação.

Requer a concessão da ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida (Id. 159122157).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 159521189).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 161948675, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, porque sequer foi descrito na denúncia qualquer conduta criminosa por ele praticada, além de não servir como justificativa o simples fato de ser reincidente.

Pois bem.
A ordem deve ser denegada
.

Isso porque, a magistrada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (04 porções de cocaína, com massa total de 289,30g e 03 porções de maconha, com massa total de 206,13g) (Id. 158714687).

Além disso, fez consignar que a prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme depoimentos dos policiais penais, termos de exibição e apreensão e dos laudos periciais, que confirmaram o resultado positivo para a presença de cocaína e maconha (Id. 158714695 – pág. 87 e 94), como se verifica da decisão proferida em audiência de custódia (Id. 158714695 – pág. 152).

Ressaltou, ainda, a necessidade de se manter a segregação cautelar, como meio de conter as reiterações criminosas, uma vez que o ora paciente “
possui condenação por homicídio qualificado
”, nos autos sob n. 19124-92.2014.8.11.0002.

No caso, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico – art. 33,
caput
e art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Constou da denúncia que os investigadores de polícia receberam informações de colaboradores acerca da existência de objetos ilícitos em veículos que transportavam os reeducandos na obra da Central de Monitoramento de tornozeleiras, no centro de Cuiabá, o que deu ensejo à realização de diligência na entrada principal do Centro de Ressocialização de Cuiabá, sendo que ao abordarem o veículo (uma van) que transportava 09 (nove) presos, dentre eles o ora paciente, foi localizado no chão uma embalagem enrolada com fita branca contendo entorpecentes e celulares.

O paciente e outro acusado (Arinaldo Vieira Filho), foram delatados/identificados por outro reeducando, como sendo os responsáveis pelas drogas apreendidas.

Nesse contexto, não obstante as alegações da impetrante, de que não há provas da autoria delitiva imputada ao paciente, tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Do mesmo modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública,
diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela variedade de entorpecentes.

Como consignado pela douta Procuradora-Geral de Justiça, “
não se verifica motivo plausível para invalidar a decisão proferida pelo MM. Juízo de piso, pois este, dentre outras coisas, frisou na variedade de entorpecente apreendido sendo: 289,30 g (duzentos e oitenta e nove gramas e trinta centigramas) de substância análoga a cocaína e 206,13g (duzentos e seis gramas e treze centigramas) de substância análoga a maconha
.”

No que se refere a prisão preventiva em virtude da variedade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, cumpre esclarecer que além da variedade de entorpecentes, como pontuado pelo Juízo
a quo
, “
também foram apreendidos outros materiais proibidos dentro do Sistema Prisional, tais como celulares, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, sobremodo quando consabido é que muitas ordens para a prática de crimes extramuros partem de dentro dos ergástulos públicos
”.

Além disso, importante ressaltar que o paciente já foi condenado pelo crime de homicídio e, ainda assim, voltou a delinquir, no seu cumprimento de pena, o que evidencia a sua reiteração delitiva e justifica a necessidade da segregação cautelar.

Eis o teor do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS –
REINCIDÊNCIA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas à reincidência do agente, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1014572-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022) (destaquei)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023